Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08045
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-12-20
Data de publicação: 2002-12-20

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2001/8045 – TERMO DE ACUSAÇÃO
INDICIADOS:
Arnaldo Mello Figueiredo
José Augusto Bahia Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior
João Lúcio Vaz de Mello
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
R E L A T Ó R I O
DOS FATOS
1 . Ao analisar as informações enviadas pela Cachoeira Velonorte S/A, a Superintendência de Relações com
Empresas – SEP verificou que as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.97 haviam sido
publicadas sem o parecer dos auditores independentes (fls. 01 a 11).
2. Ao ser questionada a respeito, na pessoa de seu Diretor de Relações com Empresas, a companhia esclareceu que,
devido à gravidade dos problemas financeiros enfrentados, que a levara, inclusive, à concordata preventiva em 1996,
não haviam sido contratados os auditores independentes e em razão disso seria impossível a apresentação do
referido parecer (fls. 12 a 14).
3. Após ter sido devidamente informada que o parecer dos auditores é obrigatório e não pode ser dispensado e a
empresa ter admitido sua impossibilidade de apresentá-lo, a SEP propôs a abertura de inquérito administrativo que foi
aprovada pelo Colegiado em reunião realizada em 11.02.99 (fls. 15 a 23).
4. Posteriormente, a SEP verificou que as demonstrações financeiras da companhia relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31.12.98, 31.12.99 e 31.12.2000 também continuavam sem o competente parecer dos auditores e que
até 12.06.01 a situação não havia sido regularizada (fls. 24 a 44).
5 . Tendo em vista as alterações introduzidas na Resolução no 454/77 pela Resolução no 2785/2000, ambas do
Conselho Monetário Nacional, que disciplinam os procedimentos a serem observados na instauração de inquérito
administrativo, a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI propôs em 02.08.2001 Termo de Acusação visando
responsabilizar os administradores da empresa, à época dos fatos, por entender que houve infração ao parágrafo 3o
do artigo 177, ao inciso III e parágrafo 3o do artigo 133 e ao artigo 153, todos da Lei no 6.404/76; assim como ao inciso
I do artigo 16 da Instrução CVM No 202/93 (fls. 45 a 48).
DA APRECIAÇÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO PELO COLEGIADO
6. Ao apreciar a proposta da SFI, o Colegiado, em reunião realizada em 23.10.2001, aprovou o referido Termo para
apurar a responsabilidade dos administradores da Cachoeira Velonorte, os Srs. Arnaldo Mello Figueiredo, João Lúcio
Vaz de Mello, José Augusto Bahia Figueiredo e Arnaldo Mello Figueiredo Júnior, por infração aos dispositivos acima
indicados, com exceção do artigo 153, devendo ainda os membros do conselho de administração da companhia ser
responsabilizados pelo descumprimento do previsto no inciso IX do artigo 142 da Lei no 6.404/76 (fls. 51 a 57).
7. Devidamente intimados (fls. 58 a 65), os acusados apresentaram inicialmente, proposta de celebração de Termo de
Compromisso no qual se obrigavam a realizar o auditamento e a revisão de todas as demonstrações financeiras em
referência, inclusive a dos anos de 2001 e 2002, para que até a data de 31.12.2003 já estivessem as referidas
demonstrações financeiras publicadas, devidamente auditadas, revisadas e acompanhadas do parecer dos auditores
independentes (fls. 66 a 95).
8. A proposta de Termo foi sumetida à apreciação da Procuradoria Jurídica – PJU que assim se manifestou (fls. 97 a
99):
a) a proposta apresentada por José Augusto Bahia Figueiredo é intempestiva, pois foi formulada no dia 14.02.2002,
enquanto o termo final para a sua apresentação ocorreu no dia 13.02.2002, quarta-feira de cinzas;
b) ainda que a proposta fosse considerada tempestiva, somente seria aceitável a extensão dos seus efeitos em
relação aos demais acusados se tivesse sido feita referência expressa a eles no pedido, não obstante a ausência de
1/4

procuração;
c) a adesão efetuada apenas em 14.03.2002, quando há muito transcorrido o prazo regular, ainda que subscrita pelos
mesmos advogados do primeiro proponente, não torna tempestiva a manifestação.
9. Ao apreciar o Termo de Compromisso, o Colegiado, em reunião realizada em 29.05.2002, indeferiu o pedido por
considerar que a proposta, além de ter sido feita fora do prazo e não atender aos objetivos a que se destinava, não
reunia as condições necessárias para sua aceitação, conforme o disposto no artigo 9o da Deliberação CVM No
390/2001 (fls. 100 a 104).
DAS RAZÕES DE DEFESA
Defesa de Arnaldo Mello Figueiredo, João Lúcio Vaz de Mello, José Augusto Bahia Figueiredo e Arnaldo Mello
Figueiredo Júnior.
10. Tendo sido concedido novo prazo, os acusados apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 110 a 117):
a) a Cachoeira Velonorte, apesar de ser uma companhia aberta, tem cunho eminentemente fechado, aproximando-se
mesmo de uma sociedade limitada de caráter estritamente familiar;
b) assim, a conduta apontada é irrelevante e incapaz de prejudicar ou comprometer quaisquer dos acionistas;
c) as ações da empresa jamais foram negociadas, seja no mercado de balcão ou na bolsa de valores;
d) na verdade, o seu caráter de sociedade anônima aberta não passa de mera formalidade, mero registro de papéis;
e) o fato de possuir um caráter estritamente familiar, comparável a uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, desobrigaria a Cachoeira Velonorte do cumprimento das rígidas regras impostas às grandes sociedades
anônimas que possuem milhares de acionistas e negociam constantemente suas ações no mercado;
f) o parecer dos auditores independentes serve exclusivamente para orientar os acionistas e o mercado quanto à
exatidão dos dados e elementos oferecidos pelos administradores;
g) como a sociedade possui caráter estritamente familiar e jamais negociou ações no mercado mobiliário, não se pode
apontar que a ausência de parecer de auditores independentes nas demonstrações financeiras causou prejuízo aos
acionistas ou ao mercado;
h) deve ser levado em conta que os defendentes já contrataram a empresa de auditoria Castro, Serra, Nirdo Auditores
Independente para cuidar do auditamento e revisão de todas as demonstrações financeiras em referência, inclusive as
dos anos de 2001 e 2002 para que até 31.01.2003 as referidas demonstrações financeiras sejam publicadas, já
devidamente auditadas, revisadas e constado o parecer dos auditores independentes;
e) os defendentes jamais foram autuados pela CVM por qualquer conduta irregular.
É o Relatório.

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2001/8045 – TERMO DE ACUSAÇÃO
VOTO DA RELATORA
EMENTA: O parecer dos auditores independentes é parte integrante das
demonstrações financeiras das companhias abertas e não pode ser suprimido pela
companhia ou dispensado pela CVM. Responsabilidade do Conselho de
Administração.
1 . A legislação aplicável às companhias abertas não faz qualquer distinção seja em função de seu porte seja em
função de sua dispersão acionária quanto à obrigatoriedade de as demonstrações financeiras serem auditadas por
auditores independentes com emissão do competente parecer. Assim, estabelece o parágrafo 3o do artigo 177 da Lei
no 6.404/76:
"Art. 177 - ..............................................................................
§ 3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
2/4

normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente
auditadas por auditores independentes registrados na mesma Comissão."
2 . Da mesma forma, o artigo 133 da lei societária também requer que o parecer dos auditores seja colocado à
disposição dos acionistas e publicado com antecedência à realização da assembléia geral, o que pressupõe a sua
elaboração, conforme previsto no inciso III e também no parágrafo 3o a seguir transcritos:
"Art. 133 – Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês da data marcada para a
realização da assembléia geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no
Art. 124, que se acham à disposição dos acionistas:
...................................................................................................
III – o parecer dos auditores independentes, se houver.
...................................................................................................
§ 3o - Os documentos referidos neste artigo serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo
menos, antes da data marcada para a realização da assembléia geral."
3. Por sua vez, a Instrução CVM No 202/931 exige que o parecer seja encaminhado à CVM pelo diretor de relações
com investidores anualmente em seu artigo 16, inciso I, que dispõe:
"Art. 16 – A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as
seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:
I – demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas
de acordo com a Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada
da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor
independente:"
4 . Assim, é inquestionável que o parecer dos auditores independentes é parte integrante das demonstrações
financeiras que não pode ser dispensado pela CVM, por decorrer da própria lei, e nem suprimido em razão da
situação financeira precária da empresa. A lei simplesmente não cogita de sua inexistência. Pouco importa se a
companhia é uma sociedade estritamente familiar ou se as ações jamais foram negociadas no mercado. Em sendo
companhia aberta, o parecer é devido.
5. É oportuno esclarecer que a exigência do parecer do auditor independente não visa de forma alguma onerar as
companhias mas é de suma importância para o mercado, conforme se verifica da Nota Explicativa à Instrução CVM
No 208/99 que menciona, dentre outros, os seguintes fundamentos:
"a importância de um sistema de auditoria independente como suporte indispensável ao órgão
regulador;
a figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como
instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela
fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada;
a exatidão e a clareza das demonstrações contábeis, inclusive a divulgação em notas explicativas de
informações indispensáveis à visualização da situação patrimonial e financeira e dos resultados da
entidade auditada, dependem de um sistema de auditoria eficaz ... ;"
6. Cabe acrescentar que, mesmo com a flexibilização de prestação de informações criada pela Lei no 10.303/2001, em
seu artigo 4o, possibilitando que a CVM classifique as companhias abertas em categorias de acordo com a negociação
dos valores mobiliários emitidos, certamente o parecer dos auditores não será dispensado por ser instrumento de
fundamental importância para atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras das companhias. Portanto, a
única forma de a Cachoeira Velonorte se ver livre do custo da contratação dos auditores independentes seria o
cancelamento do registro de companhia aberta.
7 . A lei societária estabelece que cabe ao Conselho de Administração a responsabilidade pela contratação dos
auditores, a saber:
"Art. 142 – Compete ao conselho de administração:
3/4

................................................................................................
IX – escolher e destituir os auditores independentes, se houver."
8. Ante o exposto, considerando que as ações da Cachoeira Velonorte jamais foram negociadas seja em bolsa de
valores seja no mercado de balcão e que, de acordo com a defesa, os administradores já contrataram empresa de
auditoria para auditar as demonstrações financeiras a partir do exercício findo em 31.12.97, proponho:
I - a aplicação aos membros do Conselho de Administração Arnaldo Mello Figueiredo, João Lúcio Vaz de Mello e José
Augusto Bahia Figueiredo da pena de multa de R$10.000,00 para cada um, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no
6.385/76, por infração ao inciso IX do artigo 142, ao parágrafo 3o do artigo 177 e ao inciso III e parágrafo 3o do artigo
133, todos da Lei no 6.404/76, sendo que ao Sr. José Augusto Bahia Figueiredo, que era ainda diretor de relações com
os investidores, também por infração ao inciso I do artigo 16 da Instrução CVM No 202/93;
II – a absolvição de Arnaldo Mello Figueiredo Júnior, uma vez que o mesmo exercia apenas a função de diretor.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2002.

NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
1 "Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor,
à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades,
bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano:
Acompanho o voto da Relatora.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Ausentes os indiciados, que também não se fizeram representar.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Norma Jonssen Parente, Relatora; Luiz
Antonio de Sampaio Campos e o Presidente, Luiz Leonardo Cantidiano.
4/4